Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Ao Distrito Federal sobre agravo interno (ID 2140336). Prazo: 15 dias (art. 1.021, § 2o, CPC). Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES